Tribunal: TJDFT
Processo: 0749911-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749911-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEY MIGUEL DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos brutos da parte não extrapolam 5 (cinco) salários-mínimos, limite adotado pela c. 8a Turma Cível deste e. TJDFT e correspondente ao critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para prestação de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros. Assim, DETERMINO seja a parte recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar fazer jus ao benefício postulado de gratuidade de justiça. Para tanto, deverá, sob pena de indeferimento do pedido formulado, trazer aos autos documentos aptos a comprovar sua alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais, tais como, declaração de hipossuficiência econômica, comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF, extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora